Tribunal: TJES
Processo: 5027129-52.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Consórcio; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027129-52.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: ANDRE LUIZ VASCONCELOS DAS NEVES
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5027129-52.2022.8.08.0024

RECORRENTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RECORRIDA: ANDRE LUIZ VASCONCELOS DAS NEVES

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE:
Dr. ADRIANO CORREA DE MELLO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. REVISÃO E CLÁUSULAS ABUSIVAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM ATÉ 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
ANDRE LUIZ VASCONCELOS DAS NEVES
em face de
ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
aduz o autor, em síntese, que teria sido induzido a erro pelo vendedor e que, no momento da contratação, não percebeu que se tratava de um contrato de consórcio e que teria recebido promessa de entrega de carta de crédito em dezembro de 2021. Ao perceber do que se tratava o negócio, solicitou o cancelamento e restituição do valor pago, oportunidade em que tomou ciência de que deveria aguardar o fim do grupo, além de pagar as penalidades previstas no contrato. Diante do exposto, requereu a isenção da penalidade pelo cancelamento do contrato, a restituição de R$ 11.110,40 (onze mil, cento e dez reais e quarenta centavos) e o pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação (ID. 5058484), a Requerida suscitou a preliminar de inadmissibilidade do procedimento sumaríssimo. No mérito, aduz que não há provas mínimas das alegações; que há necessidade de que a restituição do valor pago pelo autor ocorra somente ao final do grupo, devendo ser descontados os valores estipulados em contrato. Desta feita, pugna pela improcedência dos pleitos autorais.

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID. 5058512) proferida pelo juízo singular dispôs que:

“POSTO ISSO, nos autos do
Processo nº
. 5027129-52.2022.8.08.0024,
Requerente
: ANDRE LUIZ VASCONCELOS DAS NEVES em face da
Requerida
: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA,
JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que:

DECLARO
que o contrato de consórcio de nº 0005033625, grupo 40085, cota 0515, teve vigência iniciada em 17/11/2021 e que sua rescisão se operou 07/03/2022;
DECLARO
a nulidade da cláusula contratual que prevê multa em razão da desistência do consórcio, bem como da cláusula contratual que prevê a cobrança de seguro prestamista;

CONDENO
a
Requerida
: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA à devolução imediata da quantia paga pelo
Requerente
: ANDRE LUIZ VASCONCELOS DAS NEVES, no importe de R$ 11.110,40 (onze mil, cento e dez reais e quarenta centavos), deduzida tão somente 0,4% (zero vírgula quatro por cento), a título de taxa de administração, sob o valor histórico pago pelo consumidor; após a dedução da taxa de administração, o valor a ser restituído deve sofrer a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária, pelo índice da Corregedoria Local, a contar da data do desembolso de cada parcela no momento da restituição.”

Irresignada, a parte Requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 5058518) sustentando a regular contratação, a necessidade de restituição conforme disposições contratuais, com a aplicação da cláusula penal e retenção devida do montante pago ao fundo de reserva. Sustenta a impossibilidade de restituição imediata dos valores. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID. 5058531) ocasião em que pleiteia pela manutenção da sentença
a quo.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença.

A hipótese dos autos é de exclusão do consorciado do grupo de consórcio, que enseja a restituição dos valores, mas não da integralidade, diferentemente dos casos de rescisão culposa por parte do grupo de consórcio.

Quanto ao prazo de restituição, ouso de discordar da douta magistrada
a quo.
Explico.

Há, de fato, entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em julgamento de recurso repetitivo de que a restituição deve ser feita em até 30 dias após o encerramento do grupo (RESP no 1.119.300/RS).

Esse entendimento, hoje, prevalece nas Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, posto que na data de 10.02.2023, em Sessão realizada na Turma de Uniformização, restou reconhecida a superação do IRDR n. 22/2015, em consonância com o Tema Repetitivo n. 312 do STJ, entendimento este disposto no ENUNCIADO 25 das Turmas Recursais,
in verbis:

ENUNCIADO Nº 25
– É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO. SUPERADO O IRDR Nº 22/2015.

Dessa forma, agora, pouco importa se o contrato em tela fora firmado posteriormente à Lei no 11.795/08, ou se houve a comprovação de prejuízo ao grupo, devendo a restituição dos valores ocorrer no prazo de 30 dias após o término do grupo, e, consequentemente, acrescido de correção monetária e juros legais de mora após o decurso do indicado prazo.

Ademais, acerca da aplicação da cláusula penal e eventuais despesas que a recorrente pretenda reter, como o fundo de reserva e taxa de adesão, verifica-se que a orientação adotada pelo Egrégio Tribunal em questão é de que seria imprescindível a comprovação de real prejuízo à administradora, que não fosse acobertado pela taxa de administração, conferindo-lhe verdadeira função garantidora:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO DEVIDA. CLÁUSULA PENAL. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. DEVOLUÇÃO CABÍVEL. SEGURO. NÃO COMPROVADA A EFETIVA CONTRATAÇÃO. JUROS DE MORA CONTADOS A PARTIR DO TERMO FIXADO PARA A RESTITUIÇÃO. HONORÁRIOS REDIMENSIONADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. É indevida a aplicação da cláusula penal à míngua de demonstração do efetivo prejuízo (CDC, Art. 53, § 2o). Ademais, ausente a comprovação de que a desistência tenha ocasionado, em desfavor da administradora, despesas extraordinárias cuja reparação não seja assegurada pela taxa de administração. [...] (TJES, Classe: Apelação, 11140127165, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/04/2017, Data da Publicação no Diário: 03/05/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO CONTRA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. COBRANÇA DE CLÁUSULA-PENAL. NECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO AO GRUPO. PROVA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a possibilidade de se descontar dos valores devidos percentual a título de reparação pelos prejuízos causados ao grupo (art. 53, § 2o, do CDC) depende da efetiva prova do prejuízo sofrido, ônus que incumbe à administradora do consórcio." (REsp 871.421/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 11/3/2008, DJe de 1o/4/2008). [...] 3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 56.425/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2012, DJe 17/02/2012)

Desta forma, afasta-se de plano que se trataria de prejuízo presumido em razão da cessação de contribuição mensal do consorciado, que repercutiria nos demais integrantes do grupo, eis que a jurisprudência entende ser a taxa de administração justamente um dos mecanismos disponíveis para lidar com variações na saúde financeira do grupo.

Diante disso, não assiste razão ao recorrente quanto à este ponto.

Por fim, quanto à taxa de administração, esta deve ser proporcional ao período em que o consorciado permaneceu vinculado ao grupo. Entendimento esse de acordo com a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RELAÇÃO CONTRATUAL. CONSÓRCIO. MULTAS. CLÁUSULA DE NÃO APLICABILIDADE. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. REDUÇÃO. RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. - É hipótese de aplicação do disposto na cláusula 42, letra 'd', do contrato questionado, implicando na isenção da multa pretendida pela apelante, uma vez que o apelado já havia contribuído com mais de 50% (cinquenta por cento) do valor contratado. 2. - Quanto à redução do valor do percentual de 26% (vinte e seis por cento) para 16% (dezesseis por cento) a título de incidência de multa revertida para a administração do consórcio em caso de desistência voluntária do participante, é de ser considerado o posicionamento jurisprudencial no sentido de que as administradoras de consórcio possuem liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei n. 8.177/1991 e da Circular n. 2.766/1997 do BACEN, não sendo considerada ilegal ou abusiva taxa fixada em percentual superior a 10% (dez por cento).
3. - Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça No pertinente à revisão das cláusulas contratuais, a legislação consumerista, aplicável à espécie, permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, o que acaba por relativizar o princípio do
pacta sunt servanda
(AgRg no REsp 1422547/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 20-02-2014, data da publicação/fonte: 14-03-2014). No caso, revela-se adequada a interpretação feita pelo MM. Juiz de primeiro grau, pois reduzir o percentual da taxa de administração ensejou na hipótese a aplicação da proporcionalidade e o abrandamento da abusividade dadas as peculiaridades da relação jurídica analisada, mormente pelo longo tempo de permanência de vínculo contratual e pela discrepância apontada sobre a taxa em relação à média de mercado.
3. - Recurso desprovido. (Apelação Cível
0016862-48.2018.8.08.0024
; Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Data do Julgamento: 31/08/2021). Grifei.

Saliento, ainda, que a taxa de administração deve ser fixada de forma proporcional ao período em que o autor permaneceu vinculado ao grupo, cuja aplicação deverá ocorrer sobre o valor integral do contrato. Não há, no caso, como calculá-lo sob o valor pago, haja vista que já houve a redução proporcional do percentual. Reduzir ambos ensejaria o enriquecimento sem causa do consumidor, eis que o serviço fora efetivamente prestado no período contratado, apesar de proporcional.

Por tal razão, o recurso deve ser parcialmente provido, na forma da fundamentação ora explanada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando parcialmente a sentença guerreada, para julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, determinando que a restituição dos valores pagos pelo autor ocorra no prazo de até 30 (trinta) dias após o término do grupo, momento a partir do qual devem incidir correção monetária e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devendo ser abatido deste valor a quantia referente à taxa de administração, que deve ser proporcional ao período em que o autor permaneceu vinculado ao grupo, cuja aplicação deverá ocorrer sobre o valor integral do contrato. Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)